Tribunal: TJDFT
Processo: 0006233-58.2011.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0006233-58.2011.8.07.0001 Apelante(s) Iracilda Maria Aguiar Sousa Apelado(s) Maria de Nazare Aguiar Gomes, Francilda Aguiar Lima e Francisco das Chagas Alves Aguiar Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Iracilda Maria Aguiar Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 41835884) que, nos autos de inventário aberto em razão do falecimento de Terezinha Rodrigues de Aguiar, homologou, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o esboço de partilha de Id 41835852, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros, com fundamento no artigo 487, inc. III, “b”, do CPC. Irresignada, a herdeira Iracilda Maria Aguiar Sousa opôs embargos de declaração (Id 41835889), os quais foram rejeitados (Id 41835899). Em razões recursais (Id 41835906), a apelante, primeiramente, pleiteia os benefícios da justiça gratuita. Cita o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e os artigos 98 e 99, ambos do CPC. Diz não ter condições financeiras de arcar com os ônus do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Sustenta, em suma, deva ser reformada a sentença recorrida, “uma vez que o formal de partilha homologado fere indubitavelmente a vontade do testador quanto ao cumprimento do TESTAMENTO aqui apresentado, onde traduz-se em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do apelado em cumprir o declarado pelo TESTADOR”. Refuta o percentual de 25 (cinte e cinco) por cento indicado no formal de partilha que apresentou a inventariante. Diz maculada a sentença recorrida por erro in judicando. Menciona a ausência de fundamentação tendo em conta as provas reunidas nos autos. Ao final, requer: a) A HOMOLOGAÇÃO do formal de partilha apresentado pela apelante no id.121081729, onde conforme determinado no testamento público como última vontade do TESTADORA; 50% da parte disponível seja dividido para os 4 herdeiros = 12,5% para cada (03 herdeiras + 01 legatário) e considerando que 50% da parte disponível como se fosse um todo (100%) que a TESTADORA dispôs perante o Tabelião; que essa parte dividida 100% pelos 04 herdeiros, totaliza= 25%. (no caso, legatário só tem direito aqui a 12,5%); b) Ato continuo, a HOMOLOGAÇÃO do documento acima citado, considerando os 50% restante como parte indisponível, conforme determinado no testamento público como última vontade do TESTADORA, que dessa vez, aqui essa parte é dividida 50% do indisponível para as 3 Herdeiras totalizando = 16,666% para cada filha, excluindo-se o legatário; c) Por fim, a HOMOLOGAÇÃO FINAL da soma de 12,5% (que cada parte necessária leva junto com o legatário) com os 50% restantes da parte indisponível dividida que levam somente as 3 Herdeiras = 16,666% cada, chegando no percentual final a ser homologado de cada herdeira de 29,17% e 12,5% para o legatário e NÃO 25% para cada parte imaginado e temerariamente proposto a INVENTARIANTE desde a peça vestibular; d) Que após a homologação acima requerida, que seja reformada a sentença para incluir e determinar que todas as herdeiras necessárias sejam obrigadas a devolver ao legatário Francisco, com juros e correção monetária, o percentual de 12,5% da importância que foi por este pago de Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCM dos imóveis colacionados no espólio, que na época, foi impelido a pagar pela inventariante em percentual a maior, qual seja, 25%, de forma imprudente e temerária; e) Da mesma forma, seja reformada a sentença para incluir e determinar que os frutos dos bens inventariados (Imóveis), como alugueres por exemplo, respeitem o percentual final a ser homologado de 29,17% para os herdeiros necessários em sua divisão e 12,5% para o legatário, não se admitindo igualdade entre os consortes desta relação processual no percentual de 25%, como outrora; sendo que; aquele (inventariante) que foi causador de prejuízo ao espolio por não observar o percentual de rateio esculpido no testamento a todos os consortes desta relação, com extrema obrigação de ter respeitado tal percentual, conforme informado pela apelante, deverá pagar ao espólio valores, a qual, deu prejuízo, considerando data a partir da citação, com juros e correção de forma espontânea ou alternativamente, usar a compensação de valores a pagar, deduzindo dos bens a receber pelo espolio; f) Considerando que o legatário Francisco atualmente recebe 25% de frutos de alugueres dos imóveis colacionados nos autos desde o dia em que, por meio da inventariante, foi informando para receber o percentual acima citado, considerando que a partir de agora, este terá que receber apenas 12,5%; que seja reformada a sentença para incluir e determinar que também seja determinado o legatário a devolver para o espolio o referido percentual, de forma espontânea considerando a partir da citação ou alternativamente, que seja a inventariante sozinha a devolver, conforme item anterior (e); g) Que seja reformada a sentença para determinar que seja formalizado nova homologação de formal de partilha em consonância ao que está determinado por tabelião em TESTAMENTO PÚBLICO como última vontade do TESTADOR; bem como pela forte OPOSIÇÃO da apelante desde o início do caderno processual em tela, ocorrendo no caso, error in judicando do juízo, quando julgando procedente o forma de partilha deduzido na exordial, pedindo-se ainda os benefícios da justiça gratuita. A inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios. O preparo não foi recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 41835916), a apelada pugna pelo desprovimento do apelo. Requer, ainda, que a apelante seja reputada litigante de má-fé e condenada ao pagamento de multa, no importe de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. É o relato do necessário. Decido. Examino, de início, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela apelante Iracilda Maria Aguiar Sousa (Id 41835906), com atenção aos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III. Nos presentes autos, verifica-se que a recorrente não apresentou junto às razões recursais (Id 41835906) nenhuma documentação com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Ademais, não consta elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Nesse sentido, não há elementos coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Enfim, ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se a apelante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira, para pagar as custas processuais pela apelante, converge na conclusão segura de eles não se encaixarem no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à apelante Iracilda Maria Aguiar Sousa. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão das vias impugnativas, ou havendo a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de abril de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora